Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719120-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LIBERTY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, no comprovante de pagamento do preparo juntado aos autos (ID 35938481 – Pág. 1), não consta a sequência numérica do boleto, sem o que não há como se vincular o valor recolhido a determinado processo. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 36269615 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 36269618 – Pág. 1), mas não cumpriu a determinação (ID 36722641 – Pág. 1), ao insistir que o recolhimento foi realizado regularmente. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PREPARO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, SEM AS GUIAS DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ "(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)". (AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Inarredável, pois, a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/7/2022). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015